Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-29.2016.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. PREENCHIMENTO COM R$ 0,00. VÍCIO SUBSTANCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-29.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), A. CHIAPETTI - CNPJ: 06.375.438/0001-30 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ALTENIR CHIAPETTI - CPF: 588.716.839-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. PREENCHIMENTO COM R$ 0,00. VÍCIO SUBSTANCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação do valor originário da dívida, tendo o campo correspondente sido preenchido com R$ 0,00, mesmo tratando-se de multa administrativa decorrente de obrigação acessória, e afastou a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à natureza não tributária do débito e à possibilidade de considerar o valor indicado como “multa
acessória” como equivalente ao valor originário; (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário na CDA configura vício sanável ou nulidade
afastável
pela ausência de prejuízo ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia e enfrenta a questão relativa à ausência de indicação do valor originário, concluindo que o preenchimento com R$ 0,00 compromete a liquidez e certeza do título executivo.

4. O valor originário da dívida corresponde ao montante principal do débito no momento de sua constituição, inclusive quando decorrente de multa administrativa, não podendo ser substituído por rubrica diversa como “multa acessória”.

5. A ausência dessa informação inviabiliza a verificação da base de cálculo e dos encargos, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

6. A Lei de Execução Fiscal exige, indistintamente para débitos tributários e não tributários, a indicação do valor originário da dívida, nos termos do art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980.

7. A jurisprudência do STJ exige o preenchimento de todos os requisitos do art. 202 do CTN para validade da CDA, inclusive em casos de multa administrativa.

8. Não há omissão no julgado, mas inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

9. A ausência de demonstração inequívoca de intuito protelatório afasta, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
88.092/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
17.04.2012; TJMT, AI nº 1040553-05.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação estatal e manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20154387, em razão da ausência de indicação do valor
originário da dívida, além de manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido e majorá-los em 2% na instância recursal, totalizando 12%. (Id 347339868)

Nas razões
, o embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à correta análise do art. 202, II, do CTN e do art. 2º, § 5º, II, da LEF, sob o argumento de que o crédito executado não possui natureza tributária, mas decorre de multa administrativa aplicada pela SEFAZ/MT, motivo pelo qual o respectivo valor originário constaria regularmente no campo “multa acessória” da CDA. Afirma que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência do valor originário, pois o campo zerado se referiria apenas ao tributo, e não à multa, que estaria expressamente indicada no título e em seu demonstrativo. Alega, por isso, violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489 do CPC, e requer o saneamento do vício com a reforma do julgado para declarar a higidez da CDA n. 20154387. (Id 353656360)

Sustenta, ainda, omissão na análise da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do executado, invocando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Argumenta que, embora o valor não tenha sido lançado no campo “Valor Original”, o executado detinha pleno conhecimento da composição do débito, por ter sido regularmente notificado pelo Fisco e por constarem da CDA as infrações imputadas, os valores exigidos e os critérios de atualização.

Defende que eventuais imperfeições formais não autorizam a decretação de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo,
colacionando precedentes do STJ e de tribunais pátrios no sentido de que
falhas
que não inviabilizem o exercício da defesa não contaminam a certeza e a liquidez do título executivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e reconhecer a validade da CDA. (Id 353656360)

Em contrarrazões,
o embargado
sustenta que os embargos não evidenciam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se a rediscutir matéria já expressamente apreciada pelo colegiado. Afirma que o acórdão enfrentou de forma direta a tese fazendária ao reconhecer que a ausência de indicação do valor originário da dívida configura vício substancial, insanável, apto a comprometer a liquidez e a certeza da CDA.

Destaca que também houve exame expresso da alegação de que o valor estaria consignado no campo “multa acessória”, concluindo o acórdão que não há equivalência jurídica entre “multa acessória” e “valor originário”, bem como que o preenchimento do campo próprio com R$ 0,00 não traduz mero erro formal, mas ausência de requisito essencial do título. (Id 355284862)

O
embargado também rebate a invocação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, asseverando que o acórdão expressamente consignou a ocorrência de prejuízo concreto, uma vez que a ausência do valor originário inviabiliza a verificação da base de cálculo, impede a conferência dos juros e encargos e compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende, assim, que não há omissão a ser sanada, mas simples
inconformismo da Fazenda Estadual com a conclusão do julgamento. (Id 355284862)

Prossegue o embargado afirmando que os embargos de declaração são incabíveis como sucedâneo recursal para reavaliar a validade da CDA e modificar o resultado do julgamento, pois o art. 1.022 do CPC restringe seu cabimento às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Aduz que o Estado pretende, em verdade, atribuir indevido efeito infringente ao recurso sem a demonstração de vício efetivo no acórdão. Por fim, sustenta o caráter meramente protelatório dos embargos e requer sua rejeição integral, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. (Id 355284862)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, o
embargante
sustenta, em síntese, dois pontos: i) omissão quanto à alegação de que a CDA exequenda não veicula débito tributário, mas multa decorrente de obrigação acessória, razão pela qual o valor originário constaria do campo “multa acessória”; e
ii
) omissão quanto à inexistência de prejuízo concreto à defesa, com invocação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Todavia, não
se verifica
o alegado vício.

O acórdão embargado delimitou, de forma expressa, a controvérsia central ao assentar que se discutia
(Id 347339868):

“
se
a ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa, com o campo ‘Valor Original’ preenchido com R$ 0,00, constitui vício sanável (...) ou vício
substancial que compromete a liquidez e certeza do título executivo
”.

Na sequência, houve completa análise da matéria, na qual se concluiu, com fundamento legal, que:

“
A nomenclatura legal é precisa: o campo deve indicar o valor originário da dívida, que corresponde ao montante principal do débito no momento de sua constituição, sobre o qual incidirão os acréscimos legais (juros, correção monetária, encargos).
Ainda que o crédito seja decorrente de multa administrativa por descumprimento de obrigações acessórias, o valor da penalidade aplicada no auto de infração constitui, por definição jurídica, o valor originário da dívida.

A indicação desse valor em campo denominado "Multa Acessória", expressão que, por definição técnico-jurídica, remete a encargo secundário ou adicional, gera inequívoca confusão sobre a composição do débito. Mais grave ainda: o preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não configura mero erro de nomenclatura ou digitação, mas sim ausência completa da informação exigida pela lei, comprometendo a própria estrutura lógica e matemática do título executivo.

Como poderia o executado conferir a correção dos cálculos de juros, correção monetária e demais encargos se o valor-base (valor originário) consta como zero? A falta dessa informação primordial inviabiliza o controle da higidez do
título e cerceia o direito de defesa, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88
).
”

destaquei

Nesse sentido, verifica-se que a
matéria devolvida foi claramente identificada e enfrentada.

Também não procede a alegação de que a tese relativa à natureza não tributária do débito teria sido ignorada. Os próprios embargos revelam que a insurgência decorre do inconformismo com a conclusão adotada, e não da ausência de pronunciamento jurisdicional. Isso porque o acórdão, segundo narrado inclusive nas contrarrazões, afastou expressamente a equivalência entre o campo “multa acessória” e o requisito legal “valor originário”, além de afirmar que o preenchimento do campo próprio com “R$ 0,00” não configura simples irregularidade formal, mas ausência de requisito essencial do título.

Do mesmo modo, a tese de ausência de prejuízo concreto também foi apreciada. O embargante sustenta que o executado tinha pleno conhecimento da composição do débito, porque a CDA indicava as infrações, os valores e os critérios de atualização, de modo que não haveria nulidade sem demonstração de efetivo gravame.

Todavia, o acórdão já enfrentou essa linha argumentativa ao registrar, em essência, que a falta de indicação do valor originário compromete a verificação da base de cálculo, inviabiliza a conferência dos juros e encargos e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. Essa é, precisamente, a razão pela qual se afastou a incidência da
instrumentalidade das formas no caso concreto
, como se verifica da transcrição acima.

Portanto, não há omissão. Há decisão contrária à tese do
ente estatal.

A circunstância de o embargante
discordar d
a premissa jurídica adotada no julgamento não converte o recurso em meio idôneo para reabrir a discussão de mérito. Embargos de declaração não se
destinam
a substituir o recurso próprio nem a provocar novo julgamento da causa sob o rótulo de vício inexistente.

Há, ainda, um ponto específico suscitado pelo Estado que merece registro
, embora já enfrentada no acórdão, como destacado na transcrição anterior
: a afirmação de que, por se tratar de dívida não tributária, não se aplicaria o mesmo rigor quanto à exigência de identificação do valor originário.

A
Lei de Execução Fiscal disciplina a cobrança da dívida ativa “tributária ou não tributária”, e o art. 2º, § 5º, II, da Lei n. 6.830/1980 continua a exigir, sem distinção textual entre essas espécies, a indicação do “valor originário da dívida”.

A jurisprudência caminha em direção diversa
da pretendida pelo embargante.
Em precedente do STJ relativo à execução fiscal de multa administrativa, consignou-se que a CDA
deve preencher “todos” os requisitos do art. 202, do Código Tributário Nacional.

Confere-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA
.

NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE. 1. "[A] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a

Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob pena de

nulidade, preencher todos
os requisitos constantes do art
. 202 do

Código Tributário Nacional"
(
REsp
781.797/RS, Rel. Ministra Denise

Arruda, Primeira Turma, DJ 17/05/2007). 2. No caso concreto, a CDA não atende a requisito previsto nos
arts
. 202, II, do CTN e 2º, § 5º, inciso III, da Lei 6.830/80, na medida

em que nela não constou o fato que deu origem à dívida, elemento

indispensável para o adequado exercício do direito de defesa por

parte do devedor. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1 .224.975/SP, Rel. Min.

Benedito Gonçalves,
DJe
19/3/2012;
REsp
965 .223/SP, Rel. Ministra

Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
21/10/2008.3.
Agravo Regimental não
provido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 88092 SP 2011/0206098-6,
T1,
Rel
.
: Ministro
Benedito Gonçalves
,
DJe
17
.
4
.
2012)

No mesmo sentido, há precedente recente do TJMT, segundo o qual, em execução fundada em multa administrativa, a regularidade formal do título foi reconhecida justamente porque “o valor originário da multa (...) está devidamente especificado”. Isso reforça que a natureza não tributária do crédito não afasta, por si só, a necessidade de que o título traga informação suficiente sobre o valor exigido; o que muda é a forma de preenchimento no caso concreto, desde que o requisito esteja objetivamente atendido.

“
AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. TEMA 1156/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) “
1. A Certidão de Dívida Ativa que descreve a infração, indica o fundamento legal e discrimina o valor originário do débito atende aos requisitos do CTN, art. 202, e da Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, gozando de presunção de certeza e liquidez. 2. A multa aplicada por PROCON estadual com fundamento no CDC não se submete aos limites previstos em legislação municipal, devendo observar os critérios do art. 57 do CDC. 3. O Tema 1156/STJ, relativo à responsabilidade civil por dano moral, não se aplica ao poder sancionador
administrativo.”
(N.U 1040553-05.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mário Roberto
Kono
de
Oliveira, DJE
16.3.2026)

Em outras palavras, a jurisprudência atual não autoriza a tese ampla de que, sendo não tributário o débito, deixa de ser necessária a identificação do valor originário. O que ela revela é algo distinto: a CDA de débito não tributário será hígida quando, examinada concretamente, contiver os elementos legais aptos a assegurar liquidez, certeza e defesa do executado.

F
oi exatamente esse juízo que o acórdão embargado realizou, em sentido contrário ao interesse do Estado. A decisão não se omitiu; apenas
concluiu que, neste processo, o preenchimento do campo “Valor Original” com R$ 0,00 não foi suprido validamente pela referência ao campo “multa acessória”, por entender comprometida a aptidão do título. A pretensão recursal, assim, é nitidamente infringente.

Não
se identifica, portanto
, erro material, obscuridade ou contradição interna no julgado.

Da não aplicação, por ora, da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC

A parte embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração teriam caráter manifestamente protelatório.

Não obstante a rejeição dos
aclaratórios
,
não se mostra
cabível
, ao menos nesse momento,
a imposição da penalidade.

Isso porque, embora os embargos possuam nítido conteúdo infringente e veiculem pretensão de rediscussão de matéria já decidida, a parte embargante indicou, ainda que de forma insuficiente, supostos vícios de omissão relacionados à natureza não tributária do débito e à alegada ausência de prejuízo ao executado. Nessas circunstâncias, não se evidencia, de plano, intuito manifestamente protelatório, requisito que deve ser aferido com cautela para a incidência da sanção processual.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC reclama demonstração segura de abuso do direito de recorrer, não se justificando sua
aplicação automática pelo simples fato de os embargos serem improcedentes ou veicularem tese já afastada pelo julgado.

Por essa razão, deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
No entanto, caber
advertir o embargante de que nova interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, sem a demonstração de efetivos vícios no julgado, ensejará a aplicação das penalidades
devidas.

Diante do exposto,
conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026